Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705768-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSI BREUSTEDT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum movida contra o BRB, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante/autora (proc. no 0700987-83.2024.8.07.0001, ID. 186965694). Nas razões recursais, a recorrente alega que é Analista de Planejamento, Urbanização e Infraestrutura aposentada do GDF, percebendo proventos no Banco agravado. Aduz que possui dificuldade financeira em virtude das ações do Banco Requerido. Informa que possui um total de 09 (nove) empréstimos em consignação, além de 02 (dois) novos empréstimos que ainda não foram averbados em folha, totalizando uma dívida no montante de R$ 412.794,66 (quatrocentos e doze mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) com desconto mensal de R$ 7.605,22 (sete mil seiscentos e cinco reais e vinte e dois centavos), o que representa 58,45% de sua renda mensal líquida. Para comprovar sua hipossuficiência, junta suas faturas, extratos bancários, imposto de renda e contracheque atualizado. Insiste em alegar sua hipossuficiência, pois sua renda mensal está comprometida em 72,41% de seus proventos, tendo um total de descontos de R$ 13.770,73 (treze mil setecentos e setenta reais e setenta e três centavos) de verbas compulsória do seu salário. Afirma que o Juizo só pode indeferir a gratuidade se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Requer que seja revisada a decisão agravada para determinar a concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, por ser a agravante postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pela agravante, a par da demonstração dos gastos com empréstimos e demais despesas. A partir da análise dos documentos fornecidos pela agravante, verifica-se que ela aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. De mais a mais, ressalte-se que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Volvendo-se ao caso em análise, verifica-se que a agravante aufere o salário bruto de R$ 19.017,12 (dezenove mil e dezessete reais e cinquenta e doze centavos), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Desse modo, a situação assim delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Asso, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator